Tribunal: TJMT
Processo: 0058278-97.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058278-97.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (AGRAVADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (AGRAVANTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0058278-97.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ROL TAXATIVO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARALISIA IRREVESÍVEL INCAPACITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é aquela que se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicável aos servidores públicos estaduais, nos termos do Tema 524 da Repercussão Geral do STF, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0058278-97.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Daisy Maria da Conceição Herani Lopes
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria, pelos fundamentos exarados no id. 152839179.

A Agravante assevera em suas razões (id. 156884671) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que
existe sim comprovação de que a agravante adquiriu paralisia em seu membro superior, a qual ao longo dos anos vem se agravando,
situação que justifica o recebimento dos proventos, de forma integral, por enquadrar-se no rol constante no artigo 213, da Lei nº 04/1990.

Prossegue aduzindo que, o
laudo pericial que concedeu o benefício indicou o CID – Código Internacional de Doenças, (...) apontou Síndrome do Túnel de Carpo, o que gera paralisia irreversível, mesmo após procedimento cirúrgico.

Ressalta que,
equivocou-se o perito (do próprio Estado de Mato Grosso, ora agravado) em deixar isso claro (é paralisia) no laudo no momento da concessão, equivocou-se o juízo de primeira instância, que até mesmo negou-se a realização de perícia judicial (confrontando a do Estado) para corroborar justamente o que a agravante vem afirmando,
bem ainda, que,
equivocou-se a decisão ora agravada, quando menciona que “não enquadrando-a como mero sintoma de outra patologia, de modo que a patologia que deu causa ao ato de aposentadoria da Apelante, a saber: Síndrome do Túnel do Carpo”.

Por fim, ressalta que,
cometeu-se uma injustiça, seja na esfera administrativa quanto na judicial, a qual atingiu principalmente a dignidade da agravante, que depois de anos de serviço ao Estado de Mato Grosso, depois do adoecimento, das limitações para as coisas mais simples da vida, não lhe reconhece seu sagrado direito a um benefício integral, já que as circunstâncias de sua incapacidade lhe garantem isso
.

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, em caso negativo, seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso Agravado (id. 172119153).

Contra a mesma decisão, foram opostos Embargos de Declaração, pelo Estado de Mato Grosso, pretendendo a majoração dos honorários advocatícios, por força da sucumbência recursal da parte Apelante, ora Agravante, os quais foram acolhidos por esta Relatora, resultando na elevação da verba honorária, consoante id. 162611160.

Diante do acolhimento dos Embargos de Declaração, com modificação da decisão agravada/embargada, foi oportunizada a complementação das razões do Agravo Interno interposto anteriormente, pela Agravante, nos termos do § 4º, artigo 1.024, do Código de Processo Civil, no entanto, sem resposta.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0058278-97.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Daisy Maria da Conceição Herani Lopes
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria, pelos fundamentos exarados no id. 152839179.

A Agravante assevera, em suas razões (id. 156884671) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que
existe sim comprovação de que a agravante adquiriu paralisia em seu membro superior, a qual ao longo dos anos vem se agravando,
situação que justifica o recebimento dos proventos, de forma integral, por enquadrar-se no rol constante no artigo 213, da Lei nº 04/1990.

Prossegue aduzindo que, o
laudo pericial que concedeu o benefício indicou o CID – Código Internacional de Doenças, (...) apontou Síndrome do Túnel de Carpo, o que gera paralisia irreversível, mesmo após procedimento cirúrgico.

Ressalta que,
equivocou-se o perito (do próprio Estado de Mato Grosso, ora agravado) em deixar isso claro (é paralisia) no laudo no momento da concessão, equivocou-se o juízo de primeira instância, que até mesmo negou-se a realização de perícia judicial (confrontando a do Estado) para corroborar justamente o que a agravante vem afirmando,
bem ainda, que,
equivocou-se a decisão ora agravada, quando menciona que “não enquadrando-a como mero sintoma de outra patologia, de modo que a patologia que deu causa ao ato de aposentadoria da Apelante, a saber: Síndrome do Túnel do Carpo”.

Por fim, ressalta que,
cometeu-se uma injustiça, seja na esfera administrativa quanto na judicial, a qual atingiu principalmente a dignidade da agravante, que depois de anos de serviço ao Estado de Mato Grosso, depois do adoecimento, das limitações para as coisas mais simples da vida, não lhe reconhece seu sagrado direito a um benefício integral, já que as circunstâncias de sua incapacidade lhe garantem isso
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Explico.

Em suma, a Agravante manejou ação pretendendo a revisão da sua aposentadoria por invalidez, concedida com proventos proporcionais ao tempo de serviço, para que seja concedida com proventos integrais, ao argumento de que a moléstia que subsidiou sua aposentadoria a torna impossibilitada para exercer suas funções laborais, definitivamente, enquadrando-se nos ditames do artigo 213, I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Em primeira instância, o pleito foi julgado improcedente, restando mantida a decisão de piso, em sede apelo, na decisão unipessoal de lavra desta Relatora que ora se agrava.

E, analisando os autos novamente, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão dos proventos integrais, tal como pretendido pela Agravante.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, o laudo de aposentadoria por invalidez apresentado pela própria Agravante (id. 22739491 – pág. 1), revela que esta foi aposentada por apresentar a seguinte moléstia:
G56.0 Síndrome do túnel do carpo,
doença que não se encontra tipificada no regramento invocado pela Agravante, veja-se
:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

(...)

Além disso, no mesmo laudo consta expressamente que a servidora se encontra incapacitada de exercer suas atividades laborativas, mas que
a enfermidade que a acomete não foi elencada no rol taxativo de enfermidades acima transcrito
.

Ademais, ressalto que, apesar de afirmar que a doença que lhe acometeu (Síndrome do Túnel do Carpo) causa paralisia irreversível incapacitante,
inexiste comprovação de tal diagnóstico especificamente como justificador do ato de aposentadoria por invalidez
, no laudo apresentado nos autos, não se desonerando a parte Autora do mister que lhe incumbia (artigo 373, I, CPC).

Consigno, ainda, que a lei é expressa ao definir como doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, a paralisia irreversível incapacitante, ou seja, definindo-a como uma patologia específica, não enquadrando-a como mero sintoma de outra patologia, de modo que a patologia que deu causa ao ato de aposentadoria da Agravante, a saber: Síndrome do Túnel do Carpo, é uma patologia específica e que não se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais.

Nesse contexto, desnecessária a produção de prova pericial, tal como afirmado pelo juízo singular, na medida em que a doença que acomete a Agravante e que justificou seu pedido de aposentadoria por invalidez é inconteste (Síndrome do Túnel do Carpo), não servindo o laudo pericial para dar outra interpretação à lei, para fazer constar no rol taxativo doenças que possivelmente possuem sintomas de paralisia, como pretende a Agravante.

Até porque, a Agravante, no seu apelo, sequer pugnou pela dilação probatória, situação que restringe a atuação desta Relatora, por força do princípio da delimitação recursal (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Quanto a taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de Repercussão Geral, resultando no Tema 524, cuja tese restou assim definida:
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014). [Destaquei].

Assim, considerando que a moléstia que acomete a parte Agravante não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, conforme laudo pericial oficial, impõe-se o não provimento do apelo, tal como deliberado, e, por conseguinte, melhor sorte não assiste ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023